Tribunal: TJDFT
Processo: 0755892-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0755892-32.2020.8.07.0016 APELANTE: JOAO MARCOS ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Segundo dispõe o artigo 79, §1o, do Regimento Interno deste c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. Na hipótese, verifica-se que a presente Apelação Criminal fora distribuída a minha relatoria em 06/12/2021, conforme certidão de Num 31292717. Contudo, considerando o meu afastamento na referida data (PA SEI no 26283/2021), deve o feito ser redistribuído aleatoriamente aos e. Desembargadores em exercício naquela ocasião. Publique-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator